Tribunal: TJDFT
Processo: 0002477-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES). CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. O abandono do processo, previsto no art. 265 do Código de Processo Penal, somente se caracteriza quando o advogado deixa de praticar, de forma reiterada e definitiva, os atos processuais necessários à defesa do réu, hipótese não ocorrida no caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido